Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715514-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: RAIMUNDA ALMEIDA DE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCODO BRASIL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. REFERÊNCIA ESPECÍFICA. INEXISTENTE. ALÍNEA “A” DO INC. III DO ART. 53 DO CPC. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Afigura-se transparente a relação de consumo, porquanto os pedidos e a causa de pedir na demanda estão fundamentados na alegada falha na prestação de serviço pelo banco agravado, que atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador das contribuições referentes ao PASEP, ao passo que a parte autora-agravante figura como consumidora, visto ser destinatária final dos serviços fomentados. 2. Malgrado o declínio da competência territorial em apreciação à preliminar trazida em contestação, na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência junto à qual está a conta em que promovidos os depósitos e saques, é inaplicável a alínea “b” do inc. III do art. 53 do CPC (equivalente ao art. 100, IV, "b", do CPC/1973). Precedente STJ. 3. Deve ser respeitada a opção da parte pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso I, do Código de Processo Civil, porque o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) não se enquadra como relação de consumo por se tratar de um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS). Aponta divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça; b) artigo 337, inciso II, do CPC, sustentando a competência do juízo da Comarca de Chapadinha/MA, por ser domicilio do recorrido, e pela facilidade de se discutir os valores sacados do fundo PASEP na agência da Comarca onde ele reside. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 337, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003